Tribunal: TJSP
Processo: 1527886-60.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissão extrajudicial do réu. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, que independe da apreensão e perícia do objeto. Pena aumentada. Ausência da agravante do art. 61, II, "j", do CP. Apelo defensivo desprovido e apelo da acusação parcialmente provido.